Tribunal: TJSP
Processo: 2005835-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. Falecimento do executado no curso do processo. Sucessão de herdeiro. Nulidade não caracterizada, tanto mais diante da inércia da própria parte, por meio de advogado constituído, que de tudo foi intimado. Inocorrência de prescrição intercorrente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. Falecimento do executado no curso do processo. Sucessão de herdeiro. Nulidade não caracterizada, tanto mais diante da inércia da própria parte, por meio de advogado constituído, que de tudo foi intimado. Inocorrência de prescrição intercorrente. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Execução que comporta prosseguimento. Honorários advocatícios decorrentes do não acolhimento da exceção/objeção de pré-executividade, todavia, que comporta afastamento. Entendimento consagrado em recurso repetitivo da matéria, conforme REsp n.o 1.134.186/RS. Decisão parcialmente reformada, todavia, no mérito, sem modificação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005835-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante PAULO HENRIQUE PINTO DE CARVALHO, são agravados SANDRA
MARIA MARINHO e CALIXTO AUGUSTO MARINHO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000 – São Bernardo do
Campo
Agravante: Paulo Henrique Pinto de Carvalho
Agravados: Sandra Maria Marinho e Calixto Augusto Marinho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42214)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou
exceção
de
pré-executividade.
Ação
indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença. Falecimento do executado no
curso do processo. Sucessão de herdeiro.
Nulidade não caracterizada, tanto mais
diante da inércia da própria parte, por meio
de advogado constituído, que de tudo foi
intimado. Inocorrência de prescrição intercorrente. Impossibilidade de se
determinar a antecipação dos efeitos da
tutela buscada, diante da ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo
Civil/2015.
Execução
que
comporta
prosseguimento. Honorários advocatícios
decorrentes do não acolhimento da exceção/objeção de pré-executividade, todavia, que comporta afastamento. Entendimento consagrado em recurso
repetitivo da matéria, conforme REsp n.o
1.134.186/RS. Decisão parcialmente reformada, todavia, no mérito, sem modificação.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
3
interposto por Paulo Henrique Pinto de Carvalho contra a decisão (fls.
52/56 e 79/81) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo que, nos autos da ação
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença ajuizada contra ele
(herdeiro, sucessor, habilitado nos autos) por Sandra Maria Marinho e
Calixto Augusto Marinho, rejeitou exceção de pré-executividade.
Referido executado/excipiente, preliminarmente, pede os benefícios da justiça
gratuita. No mérito, tece considerações a respeito dos fatos, inclusive em relação à
fase cognitiva e, destacadamente, na fase de cumprimento de sentença (executiva).
Insiste nos argumentos da exceção de pré-executividade, em que, dentre outras,
reclama a nulidade do feito. Lança digressões acerca dos efeitos declaratórios da
nulidade post mortem do executado; ocorrência de prazo prescricional; apega-se ao
pedido de tutela de urgência para sobrestamento da execução de origem; aduz a
impossibilidade de condenação em honorários na rejeição da exceção de pré-
executividade. Objetiva e requer, em suma, os benefícios da gratuidade; a
suspensão, nos termos mencionado; seja reconhecida a prescrição intercorrente, a
nulidade do cumprimento de sentença e a baixa da penhora. Subsidiariamente,
requer seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após o dia
11/05/2005. Postula o provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
De pronto, observa-se que os autos em
Primeiro grau são físicos e não digitais, portanto, sem visualização
direta por meio do sistema e-SAJ de Primeiro grau.
Com
isso,
são
consideradas
as
cópias
digitalizadas e que constam do recurso, ou seja, no e-SAJ de Segundo
grau, as quais não foram reproduzidas na integralidade dos autos de
Primeiro grau pela parte insurgente.
Adiante, para melhor compreensão e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
4
prejuízo do relatório constante da decisão combatida, extrai-se em
apertadíssima síntese do histórico processual que Sandra Maria Marinho
e Calixto Augusto Marinho ajuizaram contra Mário Pinto de Carvalho a
ação de reparação de danos morais e materiais (fls. 16/21), a qual,
sentenciada, deu-se início à fase de cumprimento de sentença autos n.o
0015885-56.1996.8.26.0564 e em que foram opostos, por Mario Pinto
de
Carvalho,
os
embargos
à
execução

autos
n.o
0055497-83.2005.8.26.0564, o qual veio a falecer no curso do processo.
Adiante, foi apresentada por Paulo Henrique Pinto de Carvalho,
herdeiro, sucessor e habilitado nos autos, exceção ou objeção, como se
preferir, de pré-executividade (fls. 35/48).
A sucessão encontra-se bem esclarecida na
decisão combatida (fls. 52).
Sobreveio a decisão de rejeição de referida
exceção/objeção (fls. 52/56 e 79/81). Eis o alvo da insurgência.
Pois bem.
Vai-se à análise do pedido de concessão dos
benefícios de justiça gratuita.
Em tal ponto, o insurgente não se dignou a
demonstrar tenha sido formulado tal pedido ao Juízo do feito, ou seja,
de Primeiro grau. Aqui, então, tal pretensão é analisada, porém, sem que
ocorra supressão de grau de jurisdição.
Sem olvidar o supramencionado e sem ignorar
que tal benefício pode ser requerido a qualquer momento e grau de
jurisdição, para que não se alegue prejuízo, cerceamento de defesa,
vedação ao duplo grau de jurisdição ou algo que o valha, o benefício da
gratuidade é concedido tão-somente para fins de processamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
5
presente recurso, nos termos do que disciplina o artigo 98, § 5o, do
Código de Processo Civil de 2015, não se estendendo a nenhum ato
processual.
Muito bem.
A sentença comporta parcial modificação em
relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Todavia, no
mérito propriamente dito, não encontra guarida o recurso, cujos
argumentos bem demonstram que o insurgente apenas quer fazer
prevalecer a tese que defende, todavia, afastada pela decisão agravada,
de forma percuciente, motivada e fundamentada, a partir de uma análise
contextualizada dos autos. É que se verifica a seguir.
Com efeito, a ação em sua fase cognitiva teve
início no primeiro semestre do ano de 1996 e, sentenciado o feito, com
trânsito em julgado em 1998 e iniciado o cumprimento de sentença em
referido ano, arrasta-se até agora, sem a satisfação plena do crédito
constante do título executivo judicial.
Despropositada a pretendida nulidade do feito,
eis que, para além de o executado ter sido citado, o advogado
constituído por ele atuou em toda a fase cognitiva do processo.
Subsequentemente, na fase de cumprimento de sentença (fase
executiva), o executado também foi citado para efetuar o pagamento do
débito e devidamente representado pelos advogados constituídos, os
quais de tudo foram intimados quedou-se inerte.
Aliás, não se desconsidera que, por um lado, o
feito tenha sido arquivado por expressivo tempo, do ano de 2008 ao ano
2016, mas, por outro, certo é que houve o deferimento da penhora e o
advogado do então executado Mário foi dela regularmente intimado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
6
não comunicou o falecimento do então executado, o que deveria ter
feito, até por conta do imperativo legal de boa-fé processual.
Frise-se, em diversos atos processuais, em que
pese o falecimento do então executado Mário, o advogado quedou-se
inerte em informar tal falecimento. Até mesmo tendo compulsado os
autos fora de cartório, efetuando carga deles em junho/2017, o
advogado nada informou em relação ao referido falecimento, daí não
encontrar guarida qualquer alegação de nulidade por conta disso, eis
que nada pode ser imputado à serventia o ao Estado-Juiz por conta da
desídia do próprio advogado que representa a parte, aliás, chega a
transparecer que pretensão da parte em se beneficiar da própria torpeza,
incluindo os herdeiros do falecido, sucessores na ação.
Portanto, escorreita a convalidação dos atos
processuais, porquanto não há falar em prejuízo a parte, tanto mais por
conta de inércia dela, aqui sem olvidar que o advogado atua em nome
dela, nos termos do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil/2015.
Quanto à alegada prescrição intercorrente,
melhor sorte não encontra o insurgente.
Em tal ponto, tal como acenado em parágrafo
anterior, não se desconsidera o arquivamento dos autos de 2008 ao ano
2016, mas, não foi observada a boa-fé processual pela parte, ainda que
por meio de seu advogado. Além disso, na fase cognitiva vigorava o
ordenamento civil de 1916, com disposição de prescrição vintenária
para a situação tratada nos autos e o cumprimento de sentença também
se iniciou quando ainda em vigor tal Código Civil/1916, resultando,
portanto, como não caracterizada a alegada prescrição vintenária, em
que pese a insistência do insurgente em referida tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
7
Dessa forma, melhor sorte não encontra o
pedido para concessão de tutela provisória de urgência, objetivando seja
concedido, sem a oitiva da parte contrária, que a execução e as demais
medidas constritivas pertinentes sejam suspensas até o julgamento final
do recurso. Isso porque, de acordo com a previsão do artigo 294, do
Código de Processo Civil/2015, conjugado com o artigo 300 do mesmo
ordenamento processual, para que o Juízo possa conceder a referida
tutela provisória, no caso, na modalidade urgência, deve haver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ocorre que, a partir da análise dos autos, por
tudo quanto acima expendido, não se constata que o caso reúna algum
desses pressupostos. Nada há para obstar o prosseguimento do
cumprimento de sentença, decorrente de título judicial, até porque há de
se considerar que já houve cognição e discussão prévia até à formação
de referido título, a reforçar que só à excepcionalidade, no caso em
comento, encontraria guarida a insurgência pretendida.
No mais, apenas e tão-somente no ponto que
trata dos honorários advocatícios fixados em decorrência da rejeição da
exceção (objeção) de pré-executividade encontra guarida a insurgência
do excipiente, aqui agravante.
Isso porque, consagrado na jurisprudência que
não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
exceção/objeção de pré-executividade. Vale dizer, somente fixam-se
honorários advocatícios, em favor do exequente, caso acolhida

parcialmente ou integralmente
a exceção/objeção de pré-
executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
8
Em outras palavras, dizendo a mesma coisa, se
rejeitada a exceção/objeção de pré-executividade, não se impõe em
desfavor do excipiente honorários advocatícios em favor do patrono do
exequente/excepto.
Nesse passo, a exceção/objeção de pré-
executividade, tal como a impugnação ao cumprimento de sentença, não
acarreta procedimento novo, para além daquele já instalado com o
cumprimento de sentença, afigurando-se somente como incidente
processual.
A respeito, ainda, o constante dos autos do
recurso especial repetitivo n.o 1.134.186/RS, em que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça apreciou a matéria relacionada aos
honorários advocatícios em impugnação de sentença
aplicável
também à exceção de pré-executividade no essencial, conforme segue:
Não são cabíveis honorários advocatícios em impugnação ao
cumprimento de sentença na hipótese em que ela for rejeitada, pois,
com a apresentação da impugnação pelo executado, restando vencido
ao final, não se vislumbra a instalação de nenhum outro
procedimento novo além daquele já aperfeiçoado com o pedido de
cumprimento de sentença, prosseguindo normalmente o
procedimento executivo, cabendo, eventualmente, incidência de multa
por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça,
mas não honorários advocatícios. Não são cabíveis honorários
advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese
em que ela for rejeitada, tendo em vista que, dada a sua natureza de
incidente processual, somente são devidas despesas, e não honorários,
conforme artigo 20, §1o, do CPC, exceto se o incidente for acolhido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005835-37.2020.8.26.0000
9
para gerar a extinção do processo, circunstância que reclama a
prolação de sentença, subsumindo-se o fato processual ao caput do
artigo 20 do CPC, igual ao que se verifica com a exceção de pré-
executividade (Corte Especial, rel. Min. Luís Felipe Salomão, recurso
conhecido e provido, v.u., J. 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Diferente não ocorre com as situações
dispostas no artigo 82 e seguintes do Código de Processo Civil/2015,
pertinentes aos honorários advocatícios.
Por tudo isso, a decisão interlocutória
combatida comporta parcial e diminuta modificação, nos termos
supramencionados, todavia, no remanescente, no mérito, sem qualquer
modificação.
Destarte, a decisão agravada comporta parcial
provimento, apenas para decotar da decisão combatida a condenação da
parte executada/excipiente, aqui agravante, por honorários advocatícios
de sucumbência pela rejeição da exceção/objeção de pré-executividade.
Nos remanescente, a decisão combatida fica
mantida, nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
Mario A. Silveira
Relator